Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-50.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Prestação de serviço. Cancelamento de voo que gerou atraso até o destino. Sentença de improcedência. Insurgência. Companhia aérea que cumpriu a determinação imposta pela Resolução no 400/2016 da ANAC. Autora recolocada em voo próximo que partiu no dia seguinte e chegou ao destino no mesmo dia como o originalmente contratado. Atraso de

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Prestação de serviço. Cancelamento de voo que gerou atraso até o destino. Sentença de improcedência. Insurgência. Companhia aérea que cumpriu a determinação imposta pela Resolução no 400/2016 da ANAC. Autora recolocada em voo próximo que partiu no dia seguinte e chegou ao destino no mesmo dia como o originalmente contratado. Atraso de voo não significativo, considerando que a companhia aérea cumpriu o contrato de transporte, ainda que com atraso. Assistência material prestada à apelante. Ausência de demonstração de qualquer prejuízo em razão do ocorrido. Meros aborrecimentos que não ensejam o arbitramento de indenização por danos morais. Precedentes do E. STJ e desta Câmara. Danos morais não configurados. Recurso não provido.